Tribunal: TJPA
Processo: 0825090-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825090-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LIMA JADAO

AGRAVADO: BANPARA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0825090-39.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA

AGRAVANTE: KARLA LIMA JADÃO

AGRAVADOS: BANPARÁ; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO BRADESCO S/A; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de superendividamento. Pedido de limitação de descontos em folha ao percentual de 30%. Indeferimento de tutela de urgência na origem. Necessidade de observância da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que indeferiu tutela de urgência, em ação de superendividamento, destinada a limitar os descontos incidentes sobre a remuneração líquida da autora ao patamar de 30%, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar imediatamente os descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu disciplina específica para tratamento do superendividamento, estabelecendo procedimento estruturado a partir da audiência conciliatória global com todos os credores, como eixo central da repactuação das dívidas.

4. A limitação unilateral de descontos, antes da oitiva dos credores, configura intervenção judicial prematura na dinâmica contratual plurilateral, em descompasso com o rito legalmente estabelecido.

5. Não demonstrada, de plano, probabilidade qualificada do direito nem risco de dano irreparável diverso daquele inerente à própria situação de endividamento, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC.

6. A decisão monocrática foi proferida nos limites do art. 932 do CPC, inexistindo vício ou ilegalidade aptos a justificar sua reforma pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC como etapa estruturante da repactuação global das dívidas.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha, antes da oitiva dos credores, demanda demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não se revelando automática diante da mera alegação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932 e 1.021; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AI nº 0810494-20.2024.8.02.0000; TJ-BA, AI nº 8047080-66.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0825090-39.2025.8.14.0000; Recorrente: KARLA LIMA JADÃO; Recorridos: BANPARÁ; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO BRADESCO S/A; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo/ativo
, interposto por
Karla Lima Jadão
, servidora pública, nos autos originários de
Ação de Superendividamento/Repactuação de Dívidas
, em trâmite perante a
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, movida em face de
BANPARÁ e outros credores financeiros
, objetivando, em síntese, a tutela jurisdicional voltada à reorganização de seu passivo de consumo e à preservação do mínimo existencial.

Conforme relatado no julgamento monocrático proferido neste segundo grau, o recurso foi manejado contra decisão proferida na origem (
id. 31684704
), que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado na ação de superendividamento, voltado à
limitação dos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora ao patamar de 30%
.

Nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta, em síntese, que se encontra em quadro de
superendividamento
e que a postergação da tutela provisória perpetua situação de comprometimento do
mínimo existencial
, requerendo que o Tribunal limite os descontos a 30% dos rendimentos líquidos até ulterior deliberação.

Este Relator, ao apreciar o recurso, proferiu
julgamento monocrático
(documento juntado sob
id. 31793170
, datado de 28/11/2025), no qual, delimitou a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão de origem que indeferiu a tutela sob o fundamento de ser necessária a prévia oitiva dos credores na audiência de conciliação, e concluiu pela
manutenção do indeferimento
, assentando, em essência, que
não se evidenciaria a probabilidade do direito antes da realização da audiência obrigatória
prevista no procedimento do superendividamento, fazendo referência ao
art. 104-A do CDC
(tal como transcrito no decisum) e registrando entendimento jurisprudencial no sentido de que a limitação/suspensão pretendida deveria observar a etapa conciliatória antes de qualquer intervenção judicial de impacto coletivo sobre os contratos .

Irresignada com a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento
ao Agravo de Instrumento, a Agravante interpôs
Agravo Interno
(
id. 32725594
), com fundamento no art. 1.021 do CPC, pretendendo a reapreciação pelo órgão colegiado.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
estar em “manifesta situação de superendividamento”, com descontos que consumiriam a integralidade da renda e comprometeriam o mínimo existencial;
(ii)
que o entendimento de impossibilidade de tutela antes da audiência do art. 104-A do CDC restringiria indevidamente a eficácia da Lei n.º 14.181/2021;
(iii)
que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade e perigo), seria necessária medida imediata de
limitação dos descontos a 30% da renda líquida
, preservando a subsistência enquanto se aguarda a fase conciliatória;
(iv)
que a postergação equivaleria à negação prática da tutela provisória, prolongando vulnerabilidade extrema;
(v)
invoca o poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana e mínimo existencial), trazendo excertos jurisprudenciais no sentido de que descontos não devem ultrapassar 30% e que a proteção do mínimo existencial deve prevalecer em hipóteses similares .

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com o deferimento da tutela de urgência para impor o teto de 30% aos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, até ulterior deliberação.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente
Agravo Interno
preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado se restringe a verificar se merece reforma a decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento,
negou-lhe provimento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar de 30%, sob o fundamento de que, no procedimento de superendividamento, impõe-se a observância da fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a prévia oitiva dos credores.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado a situação de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial, defendendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão imediata da tutela provisória.

Cumpre analisar.

Inicialmente, importa consignar que a decisão impugnada foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Além disso, o inciso III do mesmo dispositivo autoriza o relator a
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante ou quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela recursal.

No caso concreto, a decisão monocrática examinou detidamente os requisitos do art. 300 do CPC e concluiu pela inexistência de probabilidade do direito apta a autorizar a intervenção liminar pretendida, especialmente diante da necessidade de observância do procedimento específico instituído pela Lei nº 14.181/2021.

Não se verifica, portanto, qualquer vício formal ou extrapolação dos poderes do relator.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica para tratamento do superendividamento, estabelecendo procedimento próprio.

Dispõe o
art. 104-A do CDC
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

.

A literalidade do dispositivo revela que o legislador
elegeu a audiência conciliatória como eixo estruturante do procedimento
, exigindo a participação de todos os credores para a construção do plano global de pagamento.

A pretensão da agravante, ao postular a limitação unilateral e imediata dos descontos a 30%, antes mesmo da realização da audiência prevista no art. 104-A, importa em interferência judicial prematura na dinâmica contratual plurilateral, sem a oitiva dos demais interessados.

O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 não se limita à mera redução percentual de descontos, mas visa à
repactuação global e equilibrada das obrigações
, com preservação do mínimo existencial e observância da boa-fé objetiva.

Assim, somente após a realização da audiência é que é possível a apreciação de eventual tutela de urgência. Cito precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021) . PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER DESCONTOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 01. Agravo de instrumento interposto por Diego Alexsandro Rocha de Oliveira contra decisão da 9ª Vara Cível da Capital que indeferiu liminar em ação de superendividamento ajuizada com base na Lei nº 14 .181/2021. O agravante sustenta déficit mensal e pede a concessão de efeito ativo para limitar os descontos incidentes sobre seus vencimentos e dar prosseguimento à ação com apreciação do pedido liminar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 02 . Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos referentes a empréstimos consignados devem ser limitados a fim de resguardar o mínimo existencial; (ii) estabelecer se é possível, em sede liminar, suspender descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O procedimento de superendividamento (Lei nº 14 .181/2021) busca repactuar dívidas mediante audiência conciliatória, não sendo sua finalidade suspender de imediato a cobrança de obrigações regularmente assumidas. 04. O contracheque apresentado comprova que os descontos relativos a empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal de 30% previsto na Lei nº 14.509/2022, inexistindo violação normativa . 05. O comprometimento da renda do agravante decorre, em grande parte, de outras dívidas de consumo não consignadas, que devem ser objeto de eventual repactuação judicial, não justificando a suspensão dos descontos regulares. 06. A liminar pleiteada contraria o rito estabelecido pela Lei nº 14 .181/2021, que exige audiência conciliatória prévia para avaliação e eventual suspensão de exigibilidade de dívidas. 07. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível reafirma que não é possível limitar descontos de empréstimos consignados regularmente pactuados sob o argumento de preservação do mínimo existencial. IV . DISPOSITIVO E TESE 08. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 09. O procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14 .181/2021 exige audiência conciliatória prévia antes de qualquer decisão sobre suspensão ou repactuação de dívidas. 10. Os descontos de empréstimos consignados não podem ser limitados judicialmente quando observam o limite legal de 30% da remuneração, conforme a Lei nº 14.509/2022. 11. A alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão liminar dos descontos em folha regularmente pactuados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14 .181/2021, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.509/2022, art. 2º; CPC, arts. 300 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AI nº 0810494-20.2024.8.02.0000, Rel. Des . Fábio José Bittencourt Araújo, 3ª Câmara Cível, j. 18.12.2024 (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08071119720258020000 Maceió, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047080-66.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO MORAIS LIMA Advogado (s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (10) Advogado (s):CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado (a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ANTONIO RODRIGO SANT ANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA (ART. 104-A DO CDC)– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR O SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO . 1 - A Lei 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor normas específicas para a prevenção e tratamento do superendividamento, prevendo a repactuação consensual das dívidas como etapa inicial e obrigatória do procedimento (art. 104-A do CDC). 2 - A audiência de conciliação entre o consumidor e seus credores é condição indispensável para a análise aprofundada das condições econômicas do consumidor e para a formulação de um plano de pagamento que respeite o mínimo existencial. 3 - A concessão de tutela antecipada, antes da realização da audiência e da avaliação conjunta com os credores, comprometeria a segurança jurídica das relações contratuais e extrapolaria os limites da cognição sumária. 4 - Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a limitação dos descontos em contracheque e a suspensão da exigibilidade das dívidas. 5 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8047080-66.2024.8.05 .0000, em que é Agravante DANILO MORAIS LIMA e Agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80470806620248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025)

Ademais, não restou demonstrado que a realização da audiência conciliatória importará dano irreversível ou inviabilizará o resultado útil do processo, sendo certo que o próprio §2º do art. 104-A prevê consequências processuais relevantes para eventual ausência injustificada de credores.

Assim, ausente a probabilidade qualificada do direito e inexistindo demonstração concreta de dano irreparável diverso daquele inerente à própria situação de endividamento — que será objeto de apreciação no rito próprio —, correta se mostra a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/04/2026